Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e emprego de meio cruel. Decisão contrária às provas dos autos. Desclassificação. Lesão corporal seguida de morte. Animus necandi. Privilégio. Qualificadora. Individualização. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Havendo prova de que o réu, agindo com dolo e movido por ciúme, agrediu a vítima de forma extremamente violenta, causando-lhe graves lesões que levaram à sua morte, mantém-se decisão do conselho de sentença que afastou as teses de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte e homicídio privilegiado e reconheceu a qualificadora do motivo torpe.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Atenua-se a pena ainda que o acusado, ao confessar o crime, não tenha admitido todas as agressões contra a vítima – constatadas no laudo pericial – e tenha afirmado que foi ela quem iniciou a briga, se a confissão serviu para fundamentar a condenação.
6 – Apelações não providas.